Tribunal: TJDFT
Processo: 0724493-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. VÍTIMA IDOSA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONFRONTO DE IMAGENS. DIREITO AO SILÊNCIO E GARANTIA CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO. LIMITES. LICITUDE DA PROVA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal apresentada pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial prosopográfica consistente no confronto das imagens dos fatos criminosos com as do réu, produzidas na audiência telepresencial de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a realização de perícia prosopográfica com base em imagens já constantes nos autos, obtidas licitamente pelo Estado, configura violação ao princípio da não autoincriminação ou se a negativa do acusado pode obstar a produção da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do nemo tenetur se detegere protege o acusado contra a produção forçada de provas contra si mesmo, mas não impede a realização de diligências periciais com base em elementos previamente colhidos de forma lícita, sem necessidade de colaboração ativa do imputado.

4. A prova pericial requerida — confronto facial entre imagens do réu (extraídas do interrogatório em audiência de instrução) e do autor do crime (captadas por câmeras de segurança) — não demanda participação ativa do acusado nem impõe constrangimento, sendo compatível com o devido processo legal.

5. A tentativa anterior de reconhecimento pessoal, frustrada pela dificuldade da vítima em identificar o agente, não inviabiliza nem torna desnecessária a produção da perícia prosopográfica, de natureza técnica, objetiva e potencialmente esclarecedora.

6. A prova pretendida é pertinente, relevante e idônea para o esclarecimento da autoria, não se caracterizando como protelatória ou abusiva, e sua eventual utilidade deverá ser avaliada de forma conjunta com os demais elementos produzidos no curso do processo penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Reclamação procedente.